Tribunal: TJDFT
Processo: 0723350-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Órgão: 2a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0723350-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL:MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ESTEFANY SANTOS DE ALARCAO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Não vislumbro elementos para reconsiderar a decisão liminar agravada. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes, conforme art. 7, I, da Lei n. 12.016/09, bem como, para se manifestar sobre a petição de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Após, encaminhe-se os autos para pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça, com fundamento nos arts. 179, I, c/c art. 279, caput, ambos do CPC e art. 12, caput da Lei 12.016/09. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora